Tribunal: TJDFT
Processo: 0749274-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. RENDIMENTOS E INVESTIMENTOS INCOMPATÍVEIS COM A HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em processo de conhecimento, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado por servidora pública, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, pessoa natural com vínculo empregatício no serviço público e detentora de investimentos financeiros, faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 98 do CPC/2015 assegura o benefício da gratuidade da justiça às pessoas físicas ou jurídicas que comprovarem insuficiência de recursos para suportar os encargos do processo.
4. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que evidenciem capacidade financeira da parte requerente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1178 (REsp 1.988.687/RJ), fixou o entendimento de que a presunção de hipossuficiência pode ser superada mediante indicação fundamentada de elementos objetivos que demonstrem incompatibilidade entre a alegação de pobreza e a realidade financeira da parte.
6. No caso concreto, a parte agravante percebe remuneração líquida mensal superior a R$ 11 mil e possui aplicações financeiras em montante aproximado de R$ 30 mil, valores que não demonstram situação de insuficiência de recursos nem comprometimento com despesas que inviabilizem o custeio do processo sem prejuízo à própria subsistência.
7. Ausente situação excepcional que justifique o deferimento do benefício, é legítimo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência exigida pelo art. 5o, LXXIV, da CF/88 e pelo art. 99, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem capacidade financeira da parte.
2. A existência de renda mensal elevada e de investimentos financeiros significativos afasta a caracterização de hipossuficiência econômica necessária para a concessão da gratuidade da justiça.
3. A ausência de situação excepcional que comprometa a subsistência da parte autoriza o indeferimento do benefício, ainda que tenha sido apresentada declaração de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o; art. 1.015, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.988.687/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 22.02.2023 (Tema 1178).